Tribunal: TJPA
Processo: 0806652-33.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806652-33.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. F. PROFISSIONAL CAPACITADO PARA ACOMPANHAMENTO. ALUNO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO (CID F84.0). CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, LEI Nº 9.394/96 E LEI FEDERAL N. 13.146/2015.
PRETENSÃO DO AGRAVANTE DE ESQUIVAR-SE DA OBRIGAÇÃO QUE SOMENTE SE VIABILIZARIA NO CASO DE UMA PROFUNDA REVISÃO DO SISTEMA NORMATIVO DE REGÊNCIA, CIRCUNSTÂNCIA QUE DEMANDA ATUAÇÃO LEGISLATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, data do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão ID90722844 que determinou ao Estado do Pará que providencie, no prazo de 15 (quinze) dias, de forma contínua, a oferta de profissional de apoio escolar especializado ao substituído GUSTAVO RAFAEL SILVA DUARTE, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 45 (quarenta e cinco) dias.

O Estado recorre alegando essencialmente: inexistência de previsão legal para disponibilização de professor de nível superior para apoio escolar; reserva do possível e interferência no mérito administrativo; necessidade de realização de concurso para contratação de pessoal de apoio; impossibilidade de aplicação de multa contra a Fazenda Pública e exorbitância dela.

Neguei a tutela recursal ID 14079882.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento ID 15740710.

É o relatório.

VOTO

Caracteriza-se o direito à educação como norma constitucional de eficácia plena. O cidadão tem direito público subjetivo de exigir do Estado a realização de medidas para a concretização do direito ao acesso à educação gratuita e de qualidade.

O tratamento diferenciado ao portador de deficiência é componente essencial ao seu desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência, garantindo-se o cumprimento do preceito legal do artigo 27 da Lei nº 13.146/2015, dando-lhe acesso a um sistema educacional inclusivo e que lhe permita “alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem”.

Ademais, o artigo 208, IV, da Constituição Federal, determinou ao administrador público o cumprimento de um dever (ordem) direto para com a população, qual seja, o fornecimento de meios para a educação.

Por outro lado, a Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que disciplina as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, dispõe em seus artigos 3º, inciso I, 4º, incisos III e VIII e 58 § 1º e 59, inciso III:

“Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;”

“Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:

(...)

III - atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino; (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

(...)

VIII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;” (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

“Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.

§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial.”

“Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação: (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

(...)

III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns;”

Da mesma forma, o artigo 28, I e XVII, da Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), impôs ao poder público a obrigação de disponibilizar à pessoa com deficiência:

“Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar:

I - sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida;

(...)

XVII - oferta de profissionais de apoio escolar;

Portanto, às pessoas com deficiência deverão ser garantidas condições para desfrutarem de plena autonomia, com vistas à viabilização e facilitação de sua vida na comunidade. O atendimento educacional especializado por meio de professor auxiliar, como no caso, está inserido nesse contexto.

A pretensão do agravante somente se viabilizaria no caso de uma profunda revisão do sistema normativo de regência, circunstância que demanda atuação legislativa. Por assim dizer, no caso presente, o Judiciário está apenas dando concretude as normas, inclusive as constitucionais, que na maioria das vezes são ignoradas pela Administração.

Nesse passo,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/12/2023